Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE SMARTPHONES EM SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS ITENS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à rescisão de contrato de compra e venda efetuado em site eletrônico. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros e fundamenta sua tese na súmula 479 do STJ. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pugna pela declaração de inexistência dos débitos cobrados pelo réu, pela exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e pela indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46762205) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 46762223).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. De fato, na relação de consumo, nos termos do artigo 14 e seguinte do CDC, prevalece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, ainda, quando for o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso em análise, o autor, por sua livre e espontânea vontade, adquiriu dois smartphones em sítio eletrônico com cartão de crédito administrado pela parte requerida. O produto não foi entregue e o autor tentou cancelar a compra na agência bancária, sem sucesso.
6. Inicialmente, cabe destacar que o caso não trata de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que não há que se falar em aplicação da súmula 479 do STJ.
7. Pelo que se vê nos autos, o autor foi vítima de um golpe aplicado por terceiros em sítio eletrônico. Não houve falha na prestação do serviço pela parte ré e nem falha na segurança, o que aconteceu foi decorrente de culpa exclusiva tanto do consumidor, que não se atentou aos riscos que estava correndo no sitio eletrônico falso, quanto do terceiro que vendeu os produtos e não os entregou.
8. As operadoras de cartão de crédito são apenas um meio de pagamento e não têm autonomia para estornar nenhum valor em casos de compra cancelada. Desta maneira, ausente qualquer responsabilidade da parte ré, que prestou os serviços de maneira correta e devida. A cobrança realizada pelo réu é devida, não havendo que se falar em rescisão contratual ou indenização por dano moral.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.